Tribunal: TJDFT
Processo: 0736142-49.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
CIVIL E FAMILIA. AÇAO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PENSÃO ALIMENTICIA. VINTE E NOVE ANOS DE CASAMENTO. MILITAR DA AERONAUTICA. MUDANÇAS FREQUENTES. ACOMPANHAMENTO DA CARREIRA MILITAR DO MARIDO. DIFICULDADES DE INSERÇAO NO MERCADO DE TRABALHO. PRINCIPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE ASSISTENCIA. BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges é medida excepcional prevista no art. 1.694 do Código Civil e decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade-possibilidade.

2. Em que pese o rompimento do vinculo matrimonial, diante das peculiaridades do caso concreto, em que a ex-mulher, durante 29 anos de casamento, dedicou-se aos cuidados do lar e a acompanhar a carreira militar do ex-marido, não lhe sendo possível se inserir com regularidade no mercado de trabalho , mostra-se correta a fixação de alimentos em seu favor.

3. Arbitrado na Sentença alimentos em valor compatível com a necessidade da Alimentanda e a capacidade do Alimentante, o pedido de majoração da verba fixada não merece êxito.

4. APELAÇAO IMPROVIDA.